Tribunal: STJ
Processo: 5002529-75.2017.4.04.7205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839182 - RS (2025/0014399-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
LUIS FERNANDO MIGUEL - RS028919
AGRAVANTE
: PIASTRA CONSTRUCAO & INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: ROGER CRISTIAN WACHHOLZ - SC019590
ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APOIO AOS MORADORES DOS
PROGRAMAS PAR E PMCMV
ADVOGADOS
: MAURICIO RICHARTZ - SC037431
EVERTON FINGER - SC033038
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA
NÃO DEMONSTRADA. DISSÍDIO PREJUDICADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação obrigação de fazer c/c indenizatória.
2 O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52423588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 41a93729-4543-4705-9121-f1b550de7b8a

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 41a93729-4543-4705-9121-f1b550de7b8a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839182 - RS (2025/0014399-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
LUIS FERNANDO MIGUEL - RS028919
AGRAVANTE
: PIASTRA CONSTRUCAO & INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: ROGER CRISTIAN WACHHOLZ - SC019590
ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APOIO AOS MORADORES DOS
PROGRAMAS PAR E PMCMV
ADVOGADOS
: MAURICIO RICHARTZ - SC037431
EVERTON FINGER - SC033038
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA
NÃO DEMONSTRADA. DISSÍDIO PREJUDICADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação obrigação de fazer c/c indenizatória.
2 O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
CAIXA, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial por esta interposto, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação obrigação de fazer c/c indenizatória.
Documento eletrônico VDA51440511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:06:01
Código de Controle do Documento: f2d64d0e-6d53-46c8-bfed-5ed8564902fd

2. O reexame de fatos e de provas, em recurso especial, é
inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Ação: obrigação de fazer c/c indenizatória apresentada pela ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE APOIO AOS MORADORES DOS PROGRAMAS PAR e PMCMV, em
face da agravante e outra, na qual requer a condenação das requeridas a
promoverem reparos nas áreas comuns e unidades residenciais do Condomínio
Residencial Novo Lar, além de indenização por danos materiais e morais devido a
vícios construtivos.
Agravo interno interposto em: 11/9/2025.
Concluso ao gabinete em: 10/10/2025.
Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as
requeridas a realizar reparos no condomínio e ao pagamento de indenização por
danos morais, fixados em R$ 5.000,00 por unidade habitacional, exceto aquelas sem
vícios construtivos, além de honorários advocatícios.
Acórdão: negou provimento à apelação do autor e deu parcial provimento
às apelações das rés, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$
3.000,00 por unidade habitacional e determinando a substituição do peitoril de
granito/mármore por outra pedra natural de menor valor, nos termos da seguinte
ementa:

SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. DANOS MATERIAIS.
DANO MORAL.
1. De acordo com os arts. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, 5o,
incisos I e II, da Lei Federal n. 7.347/85, a entidade associativa é parte legítima
para propositura de ações, conquanto demonstra a representatividade
adequada do grupo que pretende defender em juízo, que pode ser aferida por
meio de dois requisitos: a pré-constituição e a pertinência temática.
2. Não há dúvidas, portanto, quanto à participação da Caixa na
fiscalização da qualidade do imóvel objeto do contrato, condição que lhe
confere legitimidade para responder sobre as questões pertinentes ao imóvel
financiado.
3. A jurisprudência está cristalizada há muito tempo no sentido de
que, sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não da sua realização.
4. Em feitos semelhantes, esta Colenda Corte vem decidindo que o
prazo para requerer indenização em razão de vícios construtivos em imóvel é
de 10 (dez) anos, a teor da previsão constante no
do Código Civil, a
art. 205
despeito da pretensão da ré de ver reconhecido o prazo trienal previsto no
§ 3o, do referido Diploma Legal.
art. 206,
Documento eletrônico VDA51440511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:06:01
Código de Controle do Documento: f2d64d0e-6d53-46c8-bfed-5ed8564902fd

5. A perícia judicialmente realizada veio confirmar certa parte das
alegações constantes da peça inicial, relacionando as diversas anomalias
apresentadas, concluindo, categoricamente, que o imóvel apresenta vícios de
construção.
6. Em relação à instalação do peitoril de mármore ou granito, deve
ser modificada a sentença no ponto, pois não há justificativa para a utilização
dessas pedras em razão do alto valor de aquisição, podendo ser substituída por
outra pedra natural e impermeável, de menor valor, como o basalto ou ardósia,
por exemplo.
7. Sopesando as circunstâncias apresentadas no caso dos autos, e na
esteira do entendimento desta Turma, entendo que deve ser reduzido o valor
fixado na sentença para R$3.000,00 por unidade habitacional, à exceção
daquelas em que foi constatada a ausência dos vícios construtivos na perícia
judicial.
8. Apelações das rés parcialmente providas.

Embargos de Declaração: opostos por Piastra Construção e Incorporação
Ltda. foram rejeitados e acolheu parcialmente os embargos opostos pela Associação
Beneficente, reconhecendo a responsabilidade solidária da agravante e da Piastra
Construção e Incorporação Ltda. na condenação em honorários advocatícios.
Recurso especial: alega violação dos artigos 403 e 944 do Código Civil, bem
como divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que o dano moral não pode
ser presumido.
Decisão unipessoal: conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, com fundamento no
III e V, “a”, do
bem como
art. 932,
CPC/2015,
na Súmula 568/STJ.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a agravante repisa as
razões do recurso especial e sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e a
divergência jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial interposto pela
agravante em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, bem como da ausência de
demonstração da divergência jurisprudencial.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
- Do reexame de fatos e provas.
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
Documento eletrônico VDA51440511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:06:01
Código de Controle do Documento: f2d64d0e-6d53-46c8-bfed-5ed8564902fd

como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de dano moral
indenizável, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Ressalte-se que, o TJ/RS assim fundamentou o cabimento da reparação
por danos morais:

Os transtornos gerados pela situação implicam comprometimento
das condições normais de habitabilidade do imóvel, refletindo na qualidade de
vida e no abalo psicológico de uma família.
De acordo com o perito, os vícios construtivos não comprometem a
habitabilidade do imóvel, mas afetam a estética e causam certo desconforto, e
com o passar do tempo comprometem a salubridade, provocando riscos à
saúde, devendo, assim, serem reparados. (e-STJ, fls. 2558)

Desse modo, o TJ/RS concluiu pela reparação dos danos morais, não
apenas no fato presumido como aduz a agravante, mas também em razão das
circunstâncias do caso em análise.
Assim, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
Salienta-se que alegações genéricas a fim de combater as súmulas
invocadas não merecem acolhimento, restando, assim, a reiteração destas.
- Da divergência jurisprudencia
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantida o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no A
4a Turma, DJe de
AgInt no AREsp n. 821.337
REsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a Turma, DJe de
13/03/2017;
21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51440511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:06:01
Código de Controle do Documento: f2d64d0e-6d53-46c8-bfed-5ed8564902fd

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51440511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:06:01
Código de Controle do Documento: f2d64d0e-6d53-46c8-bfed-5ed8564902fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.182 / RS
Número Registro: 2025/0014399-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025297520174047205
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
LUIS FERNANDO MIGUEL - RS028919
AGRAVANTE : PIASTRA CONSTRUCAO & INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS : ROGER CRISTIAN WACHHOLZ - SC019590
ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APOIO AOS MORADORES DOS
PROGRAMAS PAR E PMCMV
ADVOGADOS : MAURICIO RICHARTZ - SC037431
EVERTON FINGER - SC033038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA52418389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 84138626-0f3c-405a-b59c-8e310e84ab4b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
LUIS FERNANDO MIGUEL - RS028919
AGRAVANTE : PIASTRA CONSTRUCAO & INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS : ROGER CRISTIAN WACHHOLZ - SC019590
ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APOIO AOS MORADORES DOS
PROGRAMAS PAR E PMCMV
ADVOGADOS : MAURICIO RICHARTZ - SC037431
EVERTON FINGER - SC033038
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 84138626-0f3c-405a-b59c-8e310e84ab4b